Tribunal: TJMT
Processo: 1019538-48.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019538-48.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida, Anulação]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ISAIAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.429.081-49 (APELADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARTA SEBASTIANA DE OLIVEIRA - CPF: 481.809.471-49 (ADVOGADO), RENATO FERREIRA COUTINHO - CPF: 474.411.351-68 (ADVOGADO), ISAIAS LOPES DOS SANTOS - CPF: 052.429.081-49 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade desproveu os recursos e ratificou parcialmente a sentença

E M E N T A

EMENTA

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA — AUSÊNCIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO — NULIDADE — FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO — INCIDÊNCIA — FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO — NÃO DEVIDOS — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL — HORAS EXTRAORDINÁRIAS — ÔNUS DA PROVA DO AUTOR — JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME DECIDIDO NO TEMA 810 DO STF — RECURSOS NÃO PROVIDOS — SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A nulidade do contrato temporário acarreta o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Não é devido o pagamento de férias e décimo terceiro (13o) salário, na hipótese de contrato temporário declarado nulo, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 765320/MG, em sede de repercussão geral.

É ônus da prova do autor o fato constitutivo do seu direito, que no caso, o mesmo não se desincumbiu.

Recursos não providos. Sentença parcialmente retificada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Reexame necessário e Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Cuiabá
e por
Isaías Lopes dos Santos
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Contrato de Prestação de serviços, julgou parcialmente procedente os pedidos para determinar o pagamento dos depósitos do FGTS ao trabalhador.

A Fazenda Pública apelante
, então, apresenta seu recurso dizendo que o vínculo com a Administração foi de natureza jurídico-administrativa, a afastar a incidência da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Além disso, que a contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público é autorizada pela Constituição da República Federativa do Brasil (artigo 37, IX).

Assevera, também, que “
conforme o citado art. 4o o da Lei no 4.424/2003, as contratações decorrentes do art. 2o, inciso V da mesma lei possuem como prazo máximo o período de 4 ANOS, não existindo, portanto, qualquer irregularidade no contrato firmado, seja em razão de sua motivação seja em virtude de burla ao prazo máximo permitido
”.

Afiança que “
mesmo que se reconheça a nulidade do contrato administrativo temporário, o que se admite apenas por sabor ao debate, não tem direito o trabalhador à percepção das verbas trabalhistas e do FGTS em sua conta vinculada, pois, repise-se, que o regime jurídico a que é submetido é distinto da CLT, não havendo que se falar na pretendida conversão automática do contrato administrativo em contrato de trabalho
” (Id. 2875319).

Pugna, portanto, pela reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação aos depósitos do FGTS (Id. 2875319).

Nas contrarrazões o autor ora apelado, rechaçou pontualmente todos os fundamentos do apelo apresentado pelo Ente Federativo (Id. 2875323).

Por sua vez,
Isaías Lopes dos Santos
em seu recurso de apelação interposto, aduz em suma que “
o recorrente juntou documentos que, inobstante não cobrir todo o período contratual, é um inicio de provas que seriam corroboradas por testemunhas, bem como que a recorrida tinha a obrigação de trazer aos autos todos os cartões de ponto do período contratual e não o fez
”. (Id. 2875324)

Afiança que “
o autor laborava em jornada muito acima da contratada e não foi remunerado adequadamente, fazendo jus às horas extras de todo o período contratual”
.

Pontua por fim, que faz jus às férias e ao décimo terceiro uma vez que tal “
faltou ao nobre julgador manifestar-se claramente quanto a esses pedidos
”.

Já em sede de contrarrazões, a Fazenda Pública, desta vez como recorrida, combate as razões recursais apresentadas (Id. 2875329).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer de lavra da Doutora Eunice Helena Rodrigues de Barros, opina pela ausência de interesse público a ensejar a intervenção Ministerial (Id. 3657403).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 11 de Março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020